Tribunal: TJMT
Processo: 0004763-31.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0004763-31.2017.8.11.0078
APELANTE: CLETO WEBLER E OUTROS (3)
APELADO: MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER E AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA - EPP contra sentença de improcedência dos pedidos em Tutela de Urgência em Caráter Antecedente com fundamento nos artigos 294 e seguintes do CPC/2015, ajuizada contra MONSANTO DO BRASIL LTDA. (apelada), nos termos do artigo 487, I do CPC, com revogação da liminar concedida e condenação dos autores ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao requerido no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85 § 2o do CPC/2015.
Asseveram os apelantes que, na qualidade de produtores rurais, nos idos de 2016 adquiriram sementes de soja transgênica, com a tecnologia desenvolvida pela apelada; alegam que o valor está embutido no preço do produto e os royalties foram pagos quando da negociação do produto com a distribuidora de sementes; relatam que parte dos produtos adquiridos (sementes) foram salvas pelos apelantes, e reservadas para utilização em momento posterior, na forma que previa a Regulação do INDEA/MT, Instrução Normativa 02/2016, em especial em seu artigo 7°, norma vigente à época dos fatos.
Mencionam que quando da aquisição dos produtos, e como condição para recebimento das sementes, a cada um dos apelantes foi imposto um termo de “Acordo de Licenciamento de Tecnologia”, tendo como licenciadora exatamente a apelada e, após o plantio, quando da intenção de regularizar a produção, os apelantes contataram a apelada e receberam a ingrata surpresa de cobrança de valor extremamente exorbitante, ultrapassando em completa demasia as margens do equilíbrio.
Narram que quando da assinatura do acordo de licenciamento, não existia qualquer informação acerca de como se daria, e qual seria o valor cobrado sobre as sementes reservadas e não tiveram em momento algum a possibilidade de conhecer com profundidade os detalhes, muito menos discutir ou alterar seus termos; afirmam que houve o julgamento de um Recurso Especial afetado pela 2a Seção do STJ, para análise da matéria através do instituto do Incidente de Assunção de Competência (IAC), previsto no artigo 947 do CPC, mas ainda não foi publicado o acordão, muito menos o trânsito em julgado da análise.
Informam que uma das principais discussões travadas perante a instância de origem é o conflito aparente entre as disposições da Lei 9.279/96 (Patentes) e a Lei 9.456/97 (Cultivares); indicam que “O exercício interpretativo do Juízo singular compreendeu que as normas não se chocam, pois defendem objetos diversos, e no caso dos autos (tecnologia biológica de transgenia), a matéria está afeta a Lei de Propriedade Industrial.”; informam que o direito do titular da patente de impedir a exploração da tecnologia patenteada por terceiros, está disposta no artigo 42 da Lei 9.279/96, mas o artigo 43, relativiza as hipóteses de proteção as patentes concedidas.
Aduzem que os royalties foram pagos quando da aquisição do produto, pois é confesso pela apelada que o valor da tecnologia patenteada está embutido no preço das sementes adquiridas das distribuidoras licenciadas pela apelada, de modo que a cobrança nas operações posteriores, a partir de então, após reserva de sementes, deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário; citam que a aquisição da semente dos distribuidores, no início da cadeia, o valor da semente por hectare é R$ 515,53 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) e quando das sementes salvas o valor por hectare, aparece apenas após a aquisição, plantação e colheita do produto, e perfaz a quantia de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais).
Pugnam pela suspensão do processo em razão do julgamento da Ação Civil Coletiva n. 1002596-43.2017.4.01.3600, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Mato Grosso, demanda proposta pela entidade APROSOJA em que se discute a validade da patente da tecnologia INTACTA RR2 PRO, de titularidade da parte apelada; diante de tais argumentos, requerem o provimento do recurso.
Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de inovação recursal, já que as apelantes pretendem a revisão dos valores cobrados a título de royalties sobre sementes reservadas, mas tal pretensão revisional não foi objeto da ação, que visou apenas a declaração de cobrança indevida e impedimento da cobrança de valores futuros a este título (royalties); argumenta, ainda, que o acórdão prolatado pela 2a Seção do STJ, afastou a pretensão dos Sindicatos do Rio Grande do Sul no sentido de interferir ilegitimamente no sistema de licenciamento da Monsanto, reconhecendo a legalidade da cobrança dos royalties sobre sementes reservadas, em decorrência da continuidade da exploração comercial de tecnologia da empresa titular de patentes regularmente concedidas pelo INPI; o precedente firmado pelo STJ foi publicado no DJE em 14.10.2019. no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Intimados, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, os apelantes rechaçaram as preliminares arguidas em contrarrazões.
Pois bem. A apelada alega que o objeto da Ação Coletiva não é a tecnologia INTACTA como um todo e se limita a discussão acerca da validade da patente Pl0016460-7, que também é objeto da presente lide, todavia, ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”
Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que “Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema.”
E no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, a própria validade da patente de invenção Pl0016460-7.
É o que ressai da parte final do pedido da referida actio coletiva. Senão vejamos:
“(...)
d) JULGUE PROCEDENTE o pedido manejado na exordial, confirmando-se a tutela antecipada e declarando-se nula a patente de invenção PI0016460-7, de titularidade da 1a Ré, para que, consequentemente, as Rés MONSANTO TECHNOLOGY e MONSANTO DO BRASIL sejam condenadas a devolver todos os valores pagos pelos produtores rurais associados da Autora, a título de royalties, pelo uso da tecnologia ‘INTACTA RR2 PRO’, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, desde o desembolso. Para os Valores de royalties depositados nos autos, requer-se que sejam convertidos em favor dos produtores rurais.”
Assim, deve ser aplicada ao caso a tese que deu origem ao já citado Tema 60 do STJ, com determinação de suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade ou não da patente de invenção PI0016460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600.
Este Egrégio Tribunal já suspendeu o andamento de feito correlato:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ROYALTIES PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – OMISSÃO RECONHECIDA – ART.1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II C/C ART.489, §1o, INCISO VI, AMBOS DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DO TEMA 60 DO STJ – NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO ARESTO EMBARGADO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA MENCIONADA ACTIO COLETIVA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE. O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC no4 do STJ (Roundup Ready RR), não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si. São incabíveis embargos de declaração no ponto em que utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Corolário da dicção dos art.1.022, parágrafo único, inciso II c/c art.489, §1o, inciso VI, ambos do CPC/15, deve ser considerada omissa a decisão que deixa de aplicar ao caso tema firmado em sede de recurso repetitivo. Consoante o Tema 60 do STJ, firmado por ocasião do julgamento do REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” Se, após o ajuizamento da ação originária, foi manejada a Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, e que tem como um dos pedidos o reconhecimento da nulidade patente de invenção PI001460-7 de que se valem as rés para o recebimento de royalties pela utilização de “sementes salvas”, deve-se suspender os efeitos do aresto embargado até que dos autos da mencionada actio coletiva decisão definitiva acerca da validade ou não da mencionada patente.” (N.U 0014237-95.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 31/07/2020).
Diante disso, acolho a pretensão dos apelantes para suspender o julgamento do presente recurso até que dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 advenha solução definitiva acerca da validade ou não da patente de invenção PI0016460-7.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora